Tribunal: STF
Processo: ARE 1318278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL VAZIO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE PARA EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. AUTO DE CONSTATAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMUNIDADE DE TEMPLO RELIGIOSO QUE É AMPLIATIVA E SE ESTENDE INCLUSIVE A IMÓVEIS VAZIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE OS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA SE DESTINAM ÀS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DE PROVAR A DESTINAÇÃO CONTRÁRIA QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE MANTIDO.
    HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO.
    RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para correção de erro material quanto à imputação de pagamento de honorários advocatícios.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea b, e; §4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Embora confusa a peça recursal, ao que parece elaborada para enfrentar a questão da imunidade do IPTU para entidades beneficentes de assistência social, e não entidade religiosa, é possível se extrair a tese ventilada, no sentido de que a constatação do Oficial de Justiça teria demonstrado que o local é utilizado para exploração de um estacionamento, e assim, estaria afastada a presunção de que o imóvel seria utilizado para a finalidade essencial da embargante.
    Ocorre que, do auto de constatação se vê justamente o contrário. O Oficial de Justiça afirma que o imóvel se encontra fechado, e que deveria ter sido um estacionamento, apontando sinais de não exploração dado crescimento de vegetação (mato) no local. 
    (...)
    Assim, não ilidida a presunção de que o imóvel foi adquirido para o emprego na atividade essencial da Entidade Religiosa, e ainda que se desconsiderassem as provas da destinação à construção de um templo (alvará renovado, ARTs, projetos e fotos constantes do mov. 50), a falta de comprovação do desvio de finalidade, cujo ônus é imposto ao Ente Público, tem a Igreja Internacional direito à imunidade reconhecida
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente